Tribunal: TJSP
Processo: 1002488-82.2013.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA OBRA, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra – Sentença de parcial procedência - Inconformismo das rés, suscitando preliminar de inépcia da inicial pela cumulação dos pedidos de rescisão, lucros cessantes e multa. No mérito, alega a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA OBRA, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra – Sentença de parcial procedência - Inconformismo das rés, suscitando preliminar de inépcia da inicial pela cumulação dos pedidos de rescisão, lucros cessantes e multa. No mérito, alega a validade do prazo de prorrogação de entrega da unidade de 180 dias previsto no contrato, a ausência de mora, o descumprimento por parte dos autores, o direito de retenção de parte dos valores pagos, a impossibilidade de devolução dos valores pagos a título de taxa SATI e corretagem e, ainda, a incompatibilidade do pedido de lucros cessantes com a rescisão do contrato e multa – Recurso julgado parcialmente procedente para afastar a condenação quanto a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI e fixar os lucros cessantes em 0,5% do aluguel, no período de 12.12.2011 até a data da expedição do habite-se, em 9.01.2014- Interposto Recurso Especial pelas rés, o Presidente da Seção de Direito Privado este E. Tribunal, com fulcro no artigo 1030, II, do CPC, determinou a reapreciação da matéria referente a cumulação dos lucros cessantes com a multa (REsp 1498484/DF) - Cabimento – Impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal – Acórdão anterior modificado para afastar a condenação das rés no pagamento de multa contratual de 2% do valor do contrato.